Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO DO DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O pedido de tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.012, §3°, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal, caso manejado antes da distribuição do processo, ou ao relator, se posterior à distribuição, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
2. Correta a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, diante do não cumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial.
3. A extinção do feito por indeferimento da petição inicial, como no caso dos autos, prescinde de intimação pessoal do autor.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.